Tribunal: TCU
Processo: 007.955/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2426/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 007.955/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Adilson Matheus Borges Machado (CPF XXX.421.343-XX); Adriano Jorge Torres Lopes (CPF XXX.444.603-XX); Daniella Patricia Brandao Silveira (CPF XXX.286.403-XX); Emanuella Feitosa de Carvalho (CPF XXX.117.913-XX); Felipe Matias do Nascimento Cardoso (CPF XXX.577.813-XX); Jakson Leite (CPF XXX.308.925-XX); Jhennyfer Barbosa de Oliveira Mantesso (CPF XXX.694.213-XX); Jorge Bertoldo Junior (CPF XXX.568.650-XX); Mayara Viana de Oliveira Ramos (CPF XXX.846.093-XX) e Paula Vitoria Costa Gontijo (CPF XXX.116.123-XX). 1.3. Unidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.